Tribunal: TJBA
Processo: 8083760-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8083760-52.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: GILZELIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADAS: TAIS DOS SANTOS FERREIRA, LAILA ALMEIDA CHAGAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais de Financiamento Habitacional com Pedido de Antecipação de Tutela e Repetição de Indébito, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A autora sustenta que a extinção foi indevida, diante da ausência de prévia intimação pessoal para suprir eventual inércia processual, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4. O §1º do mesmo dispositivo estabelece como requisito indispensável para a configuração do abandono da causa a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

5. A extinção do processo por abandono constitui medida gravosa e exige demonstração objetiva da inércia da parte, o que somente se configura após a regular intimação pessoal.

6. A ausência dessa formalidade processual viola a regra legal e contraria entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal do autor.

7. Verificada a inexistência de intimação pessoal da autora nos autos, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.319.780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018; TJBA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8083760-52.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
GILZELIA DOS SANTOS SILVA
,
sendo Recorrid
o
o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.